Tribunal: TJDFT
Processo: 0714893-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Desclassificação. Consumo pessoal. Causa de diminuição. Regime semiaberto.
1 – Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
2 - Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se os elementos de prova indicam a prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo se a quantidade de droga transportada pelo apelante é incompatível com o consumo pessoal e a confissão extrajudicial dele é confirmada em juízo, por policiais que participaram do flagrante.
3 - Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, os requisitos - que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa - cumulativos, devem ser todos preenchidos.
4 - Ações penais em curso podem ser consideradas para afastar a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06 caso indiquem a habitualidade do agente na prática de crimes. Precedentes do e. STJ.
5 - A quantidade de droga apreendida, a confissão extrajudicial do réu, confirmada por policiais que participaram do flagrante, e a existência de ação penal em curso contra ele, na qual se apura crime da mesma natureza cometido pouco antes do apurado nesta ação penal, evidenciam que o réu se dedica a atividades criminosas, o que impede se reconheça o benefício do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
6 - O regime prisional será o semiaberto se a pena fixada é superior a quatro anos, ainda que primário o réu (art. 33, § 2o, “b”, do CP).
7 – Estipulado, na sentença, o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
8 – Apelação provida em parte.